Tribunal: TJSP
Processo: 2261652-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO LIMINAR DO INCIDENTE - INCIDENTE INSTAURADO PREMATURAMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PRESENTES NO CASO – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO